Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-93.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-93.2019.8.14.0221

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO FARO BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor do réu
Raimundo Faro Bitencourt
, ex-prefeito do Município de Magalhães Barata, denunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967
.

2.

O Parquet sustenta que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito, pleiteando a reforma da sentença para condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

O cerne da controvérsia reside na análise da suficiência do conjunto probatório para demonstrar,
de forma inequívoca
,
a prática do crime de responsabilidade pelo apelado, especialmente quanto à exigência do
dolo específico
,
imprescindível para a configuração do tipo penal imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 tipifica como crime a conduta de
"apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio"
, exigindo, para sua caracterização, a
demonstração cabal do dolo específico

do agente.

5.

No caso dos autos, apesar de terem sido identificadas
irregularidades na prestação de contas
submetida ao Tribunal de Contas, não há elementos probatórios que evidenciem,
de maneira inconteste
, a intenção deliberada do réu de se apropriar ou desviar valores públicos em proveito próprio ou de terceiros.

6.

O juízo de primeiro grau fundamentou a absolvição na ausência de provas robustas e harmônicas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro reo
.

7.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao afirmar que
os crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei nº 201/1967 exigem a demonstração do dolo específico de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença absolutória por ausência de provas suficientes para a condenação do réu.

9.

Tese de julgamento
: Para a configuração do crime previsto no
art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967
, exige-se a
comprovação do dolo específico do agente político em desviar ou se apropriar de bens ou rendas públicas
, não sendo suficiente a mera constatação de irregularidades na prestação de contas.

______

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal
: Art. 93, inciso IX;
Código Penal
: Art. 386, inciso VII;
Decreto-Lei nº 201/1967
: Art. 1º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp n. 1.952.619/PE
, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 23/02/2023;
STJ - AgRg no REsp n. 2.169.220/MG
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 06/11/2024;
TJ-AM - APR: 00006889820138042400
, Rel. Des. Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10

de fevereiro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata
, que
absolveu Raimundo Faro Bitencourt
da acusação do crime tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 (crime de responsabilidade).

De acordo com a
denúncia
oferecida pelo Ministério Público
,
ID 19870398, Raimundo Faro Bittencourt, enquanto prefeito do Município de Magalhães Barata e ordenador de despesas, incorreu em crime de responsabilidade ao gerir irregularmente recursos públicos provenientes do Convênio nº 056/2007 SETER, firmado entre o Município e o Estado do Pará. O convênio tinha como objetivo a execução do Programa de Qualificação Profissional, tendo sido repassado o montante de R$ 170.000,00 em duas parcelas.

No exercício de sua função, o denunciado apresentou prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), contudo, a análise contábil apontou irregularidades na aplicação dos recursos. A Corte de Contas, ao julgar o processo nº 2008/51820-2, identificou a ausência de comprovação da devolução de R$ 32.781,89 aos cofres públicos. O valor em questão refere-se a despesas com aquisição de refeições e lanches, cujos pagamentos foram justificados por recibos assinados por pessoas físicas, sem a devida emissão de notas fiscais, o que compromete a idoneidade da comprovação dos gastos.

A investigação revelou, ainda, discrepâncias entre os valores informados na prestação de contas e os montantes previstos no plano de trabalho do convênio. Por exemplo, o total previsto para despesas com alimentação era de R$ 6.600,00 para refeições e R$ 2.960,00 para lanches, entretanto, os pagamentos realizados superaram significativamente esses limites. Além disso, algumas notas foram emitidas em nome de terceiros, contrariando a exigência contratual de que todos os documentos fiscais fossem emitidos em nome do convenente.

Diante da irregularidade constatada, o TCE/PA julgou as contas irregulares e condenou o ex-prefeito ao ressarcimento do valor desviado, determinando a devolução da quantia apontada. No entanto, o denunciado permaneceu inerte, não cumprindo a determinação dentro do prazo estipulado. Tal conduta reforça os indícios de má-fé e apropriação indevida de recursos públicos.

Com base nessas evidências, o Ministério Público sustenta que a conduta do denunciado se enquadra no crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, que trata da apropriação de bens ou rendas públicas por parte de gestores municipais. Além disso, destaca que a perda do cargo não exime o ex-prefeito de sua responsabilidade criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 164 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Raimundo Faro Bitencourt como incurso nas sanções do art.

1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 (crime de responsabilidade).
Por fim, o Ministério Público solicita a obrigação de ressarcimento ao erário estadual, no valor de R$ 32.781,89, correspondente aos recursos públicos cuja aplicação não foi devidamente comprovada.

Em ID 19870411, recebida a denúncia em 13/01/2021;

Em ID 19870419, Acórdão nº 62.178 (Processo TC/506005/2016), prolatado no dia 20/10/2021, ocasião em que acordaram os Conselheiros do tribunal de Contas do Estado do Pará, por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, em
conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. RAIMUNDO FARO BITTENCOURT, Ex-Prefeito Municipal de Magalhães Barata, e no mérito dar-lhe provimento parcial, para manter a irregularidade das contas, alterando para R$ 5.789,15 (cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) o valor a ser devolvido e mantendo os demais termos do Acórdão recorrido.

Em ID 19870429, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/10/2023.

Em
sentença
, ID 19870442, o magistrado julgou improcedente a
pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e, consequentemente, absolveu o acusado RAIMUNDO FARO BITTENCOURT, nos termos do inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais,
ID 19870445, o Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenar Raimundo Faro Bittencourt quanto a conduta prevista no
art. 1º, inciso I, do Decreto-lei n.º 201/1967.

Em sede de
contrarrazões,
ID 19870451, o Apelado se manifestou pelo
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 22278743, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso, no sentido de que seja mantida a sentença absolutória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Pugna o Órgão Ministerial pela reforma da sentença de 1º grau, no sentido de condenar o réu,
Raimundo Faro Bitencourt, pela prática do delito tipificado no artigo 1º, I, do Decreto-Lei n.º 201/1967.

Aduz que as provas produzidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas de que o denunciado efetivamente praticou o crime que lhe foi
imputado na peça acusatória, razão pela qual, deve ser penalizado pelo ato ilícito praticado, na medida de sua culpabilidade.

A respeito do assunto, sabe-se que o art.
1º
do Decreto-Lei nº
201
/1967 atribui ao Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, o julgamento dos crimes de responsabilidade cometidos pelos Prefeitos Municipais.

Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que os incisos I e II, especificamente, tipificam condutas de maior potencialidade ofensiva, praticadas pelos Prefeitos Municipais, merecendo maior repreensão que os demais incisos, ou seja, pena de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além das penas acessórias constantes no § 2º do dispositivo. Vejamos:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.

No que se refere ao inciso I, o núcleo do tipo penal está caracterizado pelas condutas de “apropriar-se” ou “desviar” bens ou rendas públicas. Em ambas as hipóteses, exige-se a comprovação irrefutável do ilícito, a ser demonstrada por meio de prova documental, pericial, testemunhal ou outro meio idôneo que permita ao julgador aferir a existência do dolo específico do gestor, consistente na intenção deliberada de causar prejuízo indevido à Administração Pública, seja em benefício próprio ou de terceiro.

Por outro lado, a conduta descrita no inciso II apresenta um único núcleo típico, relacionado ao ato de “utilizar-se de bens, rendas ou serviços públicos”. Assim como no inciso anterior, a configuração do delito exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo, ou seja, o dolo, traduzido na intenção deliberada do agente em fazer uso indevido dos referidos bens ou serviços em proveito próprio ou alheio.

Ao absolver o acusado, o Magistrado Sentenciante afirmou expressamente que:

“
A pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia é improcedente.

Afirma a acusação que o réu apropriou-se de R$ 32.781,89, referente ao saldo sem comprovação idônea do gasto no convênio firmado entre o Município de Magalhães Barata e o Estado do Pará.

Inicialmente é necessário consignar que a defesa juntou decisão do TCM alterando o valor da devolução para R$ 5.789,15 relativo ao saldo não comprovado.

Independente disto, constata-se que não foi juntada nenhuma prova de que o réu tenha se apropriado dos valores.

Para a prolação de uma sentença condenatória é necessário que o Ministério Público arque, na sua totalidade, com o ônus que lhe é exclusivo: provar inequivocamente a autoria, materialidade e todos os elementos do tipo penal que inicialmente imputou aos acusados.

No caso, o Parquet não logrou angariar nenhuma prova de que o réu tenha se apropriado dos valores, se limitando a afirmar que houve tal apropriação.

Apenas a existência – na prestação de contas enviada ao TCM – de saldo não comprovado, não permite deduzir que o réu tenha desviado os valores.

É entendimento pacífico, cediço, repisado e sempre repetido, que para a prolação de uma sentença condenatória é necessária a existência de prova robusta, harmônica e segura, apta a firmar o convencimento do magistrado acerca da responsabilidade do réu. Inexistindo isso, a absolvição é medida que se impõe, conforme tem decidido nossos Tribunais:

“1) a condenação criminal exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade da prática da empreitada criminosa; (...) 4) recurso provido para absolver a apelante do crime a si imputado com esteio no art. 386, VI, do código de processo penal.” (TJAP – ACr 168303 – C.Ún. – Rel. Des. Mello Castro – DJAP 23.04.2004 – p. 50)

“1. Não há prova suficiente para condenar os apelados como incursos nas sanções do artigo 12, da Lei nº 6.368/76. 2. Pacífico é o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que só é possível uma condenação diante de um juízo de certeza. Havendo dúvida, por mínima que seja, deve-se consagrar o princípio do in dúbio pro reo. 3. Mantém-se a sentença que condenou os apelados como incursos nas sanções do artigo 16, da Lei nº 6.368/76. 4. Recurso improvido.” (TJES – ACR 024030109110 – 2ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – J. 03.08.2005)

“Inexistindo nos autos elementos de convicção que justifiquem suficientemente a condenação e, em não se tratando de crime doloso contra a vida, há incidência do in dúbio pro reo, devendo a sentença ser reformada para absolver o acusado nos termos do art. 386, VI, do CPP.” (TJMA – ACr 14027/2004 – (53942/2005) – Imperatriz – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 05.04.2005)

O sistema normativo constitucional, através de seus princípios, exerce grande influência sobre os demais ramos do direito. Esta influência pode ser observada no âmbito processual penal que trata do conflito existente entre o “Jus puniendi” do Estado, que é seu único titular, e o “Jus libertatis” do cidadão, direito intangível, reputado o maior de todos os bens jurídicos afetos à pessoa humana.

É claro, que se quer sim e sempre a condenação do culpado de um ilícito penal. Assim como se quer, a absolvição do inocente. Como a muito já se disse, a sociedade perde cada vez que um culpado é indevidamente inocentado e solto às ruas e perde ainda mais e de inconteste forma, com a condenação de inocentes.

Assim sendo, para que a sociedade não perca, ou pelo menos não perca da forma mais grave, que é com a condenação de um inocente, é necessária a presença de prova contundente da autoria, materialidade e todos os elementos do tipo penal.

O acusado não tem o dever de provar a sua inocência, cabe ao acusador comprovar a sua culpa, sendo considerado inocente, até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Esta sentença deve decorrer de um processo judicial, dentro dos moldes legais, o qual deve ser instruído pelo contraditório, pela proibição de provas ilícitas e esteja arrimado em elementos sérios de convicção. Só depois desta, o suspeito será considerado culpado.

Neste diapasão, a fala de Pereira e Souza mostra-se atualíssima e de ímpar pertinência (pág. 128 a 132):

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. ‘Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova.”

Diante de tal quadro facilmente perceptível em nossos dias, inolvidável se torna a posição tomada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:

“A persecução penal, rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido – e assim deve ser visto – como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.

O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu – que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória – o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.” (S.T.F. – HC nº 73.338-7 – RS, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 7/11/89, DJU de 14/8/92, p. 12.225. ementa parcial).

Na esteira de tais entendimentos, há que se concluir que como não há provas plenas da materialidade do crime a absolvição é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e, consequentemente, absolvo o acusado RAIMUNDO FARO BITTENCOURT, qualificado nos autos, o que faço com fundamento no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.”

Logo, vê-se que, segundo a sentença, a conduta narrada na denúncia não restou devidamente comprovada pelo acervo probatório carreado aos autos, restando imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Tenho que razão assiste ao MM. Julgador.

Como dito anteriormente, tem-se como requisito do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967, a necessidade da comprovação do dolo específico do agente político em realizar as condutas descritas nos tipos penais estatuídos pelo mencionado regramento, ou seja, para a configuração delitiva, não se mostra suficiente a prova irrefutável da consecução dos elementos contidos no tipo penal objetivo, impõe-se também a comprovação da presença do elemento subjetivo geral, a saber, o dolo, consistente na consciência e vontade de realizar a conduta típica.

Nesse sentido, como bem observou o nobre Procurador de Justiça no parecer de ID 22278743:

“De um lado, a autoria é inconteste, pois o apelado, na época prefeito do município de Magalhães Barata, celebrou com a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda-SETER, o Convênio nº 056/2007 (ID nº 19242560 – Pág. 04), cujo objeto foi a transferência de recursos financeiros para promoção de ações/cursos de qualificação social e profissional.

De outro lado, no que concerne a materialidade, a mesma não está devidamente comprovada como manda o figurino, ante a ausência de elementos que evidencie que o recorrido tenha se apropriado do saldo irregular atestado na prestação de contas do TCM, referente ao supracitado convênio.

É cediço que os crimes de responsabilidade exigem o dolo como elemento subjetivo. Desta feita, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os delitos capitulados no artigo 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, não admitem modalidade culposa.

In casu, quanto a irregularidade apontada no parecer do TCM, temos que ter em mente que nem todas as irregularidades são passíveis de se traduzir em crime de responsabilidade, porque o que interessa no âmbito penal é verificar se o agente, ao praticar um ato específico, agiu em prol do interesse público ou com vistas a satisfazer algum interesse pessoal ou alheio, de maneira consciente, devendo estar demonstrado de forma inequívoca o dolo específico, o que não ficou comprovado no caso em análise. (...).

Assim, a míngua do elemento subjetivo (dolo), não havendo nenhuma outra prova nos autos que a corrobore, descaracterizada a intenção do apelado em se apropriar ou desviar rendas públicas, inexistindo nos autos provas relacionadas ao destino dos recursos, tampouco dos favorecidos pelos alegados desvios, concluímos que o mesmo não atuou com dolo em sua conduta, devendo ser mantida a sentença absolutória.”

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1.º, INCISO III, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. AUSÊNCIA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ NÃO INCIDENTE. CRIME DE RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDO A PREFEITO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO. INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inversão do julgado não demandou reexame do acervo fático-probatório que instruiu o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria, razão pela qual não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nos crimes de responsabilidade de prefeito, é imprescindível a demonstração do dolo específico (prejuízo ao erário) praticado pelo Agente, o que, conforme consignado no acórdão recorrido, não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.952.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. COAUTORIA. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. Segundo a orientação deste Superior Tribunal, "O art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 tipifica como crime a conduta de 'apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio', o qual exige, para a sua configuração, a presença do dolo específico de enriquecimento ilícito" (REsp n. 1.799.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019). Precedentes.
3. (...). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.169.220/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (GRIFEI)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DO DECRETO-LEI N.º 201/67. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. PRECEDENTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De início, sabe-se que o art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967 atribui ao Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, o julgamento dos crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais. 2. No tocante aos crimes de responsabilidade previstos nos incisos I e II do referido dispositivo, salienta-se que, para sua configuração, faz-se necessária a demonstração inequívoca do dolo específico do agente de causar dano ao erário, bem como do efetivo prejuízo aos cofres públicos. Em outras palavras, para a imposição de um decreto condenatório, faz-se imprescindível a efetiva comprovação de que o gestor tenha agido com a vontade de efetivamente causar dano ao erário, atuando com o escopo precípuo de lesionar o patrimônio público.
3. In casu, conquanto tenham sido identificadas determinadas impropriedades no bojo da Prestação de Contas encaminhada ao Tribunal de Contas, as provas carreadas ao longo dos autos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de dolo específico do Réu em ocasionar dano ao erário, não restando caracterizado, ainda, nenhum indício de enriquecimento ilícito. Nesse particular, nunca é demais destacar que o ônus de provar a prática do crime imputado constitui incumbência da acusação, cujo dever não restou devidamente adimplido, na medida em que durante a instrução processual não produziu provas suficientes para evidenciar a certeza do cometimento dos delitos imputados, de forma a justificar a imposição de uma condenação penal. 4. A par de tais considerações, conclui-se, a partir do conjunto probatório carreado, que a materialidade e a autoria delitiva dos crimes insculpidos no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n.º 201/67 não restaram devidamente delineadas, restando forçoso concluir pela manutenção da sentença recorrida, com a consequente absolvição do Réu.
5. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-AM - APR: 00006889820138042400 Atalaia do Norte, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 01/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023) (GRIFEI).

Destarte, embora tenham sido constatadas certas impropriedades na Prestação de Contas submetida ao Tribunal de Contas, as provas constantes dos autos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de dolo específico por parte do réu na causação de dano ao erário. Ademais, não há qualquer indício que aponte para a ocorrência de enriquecimento ilícito, circunstância que reforça a ausência de elementos aptos a configurar a prática delitiva.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025